Tribunal: TJES
Processo: 5014339-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Reintegração; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
apelação cível. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Rescisão de contrato temporário. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. recurso Desprovido.

1)
É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que os contratos temporários possuem natureza provisória e são marcados pela precariedade, de modo que os funcionários públicos designados não detém estabilidade, podendo ser exonerados livremente no interesse da administração, sendo desnecessária, pois, a realização de qualquer procedimento administrativo.

2
)
Isso não afasta, todavia, eventual discussão a respeito dos aspectos legais da rescisão prematura do contrato temporário, uma vez que o próprio pacto formalizado pela Administração e a Lei Complementar 809/2015 estabelecem regras específicas em torno do regime jurídico incidente sobre tais contratações.

3)
A observância cogente de tais preceitos visa a garantir a segurança jurídica e, em última análise, o princípio da confiança legítima, porquanto a atuação do Poder Pública, embora discricionária, não deve ser arbitrária e frustrar legítimas expectativas criadas pelos administrados.

4)
Em hipóteses excepcionais, este Colegiado tem admitido a anulação de atos administrativos dessa natureza, mormente quando fundados em motivos ilegítimos ou, ainda, quando evidenciado que a rescisão unilateral realizada não se amolda nas hipóteses descritas no art. 13 da LC Estadual nº 502/09 e art. 14 da LC Estadual nº 809/2015.

5)
Na hipótese, a recorrente não trouxe aos atos provas aptas a caracterizar a motivação do ato relacionada ao não enquadramento na vaga PcD, visto que a carta de rescisão (Id. 3805507) não faz menção à condição de bipolaridade, mas indica a conveniência do órgão como elemento justificador do encerramento do vínculo, motivo devidamente previsto no inciso III do artigo 14, da Lei Complementar nº 809/2015.

6)
Torna-se dispensável a análise acerca da (im)possibilidade de pessoa portadora de bipolaridade ser enquadrada como PcD, porquanto o comprometimento clínico da servidora temporária constitui elemento indiferente à rescisão do contrato, ou seja, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a deficiência e a exoneração.

7)
O encerramento do vínculo jurídico-administrativo se mostrou legítimo, de modo que não se denota possível o restabelecimento do contrato e a reintegração da recorrente ao cargo de pedagogo socioeducativo, não fazendo jus ao pagamento de indenização por danos materiais relacionados aos vencimentos não recebidos.

8)
Danos morais indevidos quando não evidenciado dano real a direito de personalidade da parte.

9)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014339-70.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA BECALLI BINDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

–
PRELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, o apelante suscita cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sem exaurir a instrução processual, especificamente sem a produção de prova pericial.

A propósito, a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Sob esse prisma, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2- A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3-
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4- Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5- No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Ademais, verifica-se que a peça exordial fora instruída com laudos médicos (Id. 3805508) que informam a condição psiquiátrica da apelante, a qual apresenta aptidão para o exercício profissional, de modo que a prova pericial se revela prescindível para o deslinde do feito.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreender, a apelante fora contratada pela Administração Pública após ser aprovada no processo seletivo nº 005/2019, ocupando, em 05/03/2020, vaga destinada ao cargo de Pedagogo Socioeducativo DT no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES na condição de pessoa com deficiência (PcD), por apresentar quadro compatível Cid 10 31 – transtorno bipolar.

Entretanto, informa que houve indevida rescisão do contrato de trabalho em 24/02/2021, posto que aludido ato teria sido motivado pelo não enquadramento da candidata na condição de pessoa com deficiência.

É cediço que a Lei Complementar n. 809/2015, a qual regula os casos de contratação temporária no Estado do Espírito Santo, prevê expressamente que o contrato pode ser rescindindo ou extinto por conveniência do órgão ou entidade pública contratante (inc. III do art. 14), possibilidade que era do conhecimento da recorrente ao se inscrever no processo seletivo.

Nessa linha, é pacífico o entendimento deste Tribunal de que os contratos temporários possuem natureza provisória e são marcados pela precariedade, de modo que os funcionários públicos designados não detém de estabilidade, podendo ser exonerados livremente no interesse da administração, sendo desnecessária a realização de qualquer procedimento administrativo.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATO TEMPORÁRIO AUXILIO-DOENÇA ARTIGO 118 DA LEI 8.213/91 AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE INDENIZAÇÃO INDEVIDA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Tratando-se de contrato de trabalho temporário, o Poder Público pode, a qualquer momento, em juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o vínculo contratual, posto que o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e os servidores contratados em caráter temporário tem natureza administrativa. 2 - A precariedade dos contratos temporários mostra-se incompatível com o direito à estabilidade, inerente a servidores públicos devidamente investidos em cargos efetivos.
3 - O gozo de auxílio-doença não impede a rescisão do contrato temporário. Isso porque a estabilidade prevista no art. 118 da Lei 8.213/91 é adstrita ao contrato de trabalho regido pela CLT. Precedentes deste e. Tribunal. 4 - O vínculo jurídico com a Administração é exclusivamente administrativo, com regime de trabalho regulado pela própria lei que autorizou a contratação, que no caso em apreço é a Lei Municipal nº 340/2006. 5 Sentença reformada para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007274, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Isso não afasta, todavia, eventual discussão a respeito dos aspectos legais da rescisão prematura do contrato temporário, uma vez que o próprio pacto formalizado pela Administração e a Lei Complementar 809/2015 estabelecem regras específicas em torno do regime jurídico incidentes sobre ditas contratações.

A observância cogente de tais preceitos visa a garantir a segurança jurídica e, em última análise, o princípio da confiança legítima, uma vez que a atuação do Poder Pública, embora discricionária, não deve ser arbitrária e frustrar legítimas expectativas criadas pelos administrados.

Em hipóteses excepcionais, este Colegiado tem admitido a anulação de atos administrativos dessa natureza, mormente quando fundados em motivos ilegítimos ou, ainda, quando evidenciado que a rescisão unilateral realizada não se amolda às hipóteses descritas no art. 13 da LC Estadual nº 502/09 e art. 14 da LC Estadual nº 809/2015. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO ACADÊMICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Recurso Desprovido.
1) Eventual cancelamento do registro de diploma não pode ser realizado sem antes ser assegurado aos respectivos beneficiários o exercício do contraditório e a ampla defesa. 2) Com efeito, as pessoas que confiaram na regularidade da titulação acadêmica obtida, valendo-se dela para o exercício da profissão, não podem ser repentinamente proibidas de utilizá-la, sofrendo então graves prejuízos, sem o devido processo legal. 3) O ente público deve observar as mesmas garantias previamente à cessação antecipada do contrato de designação temporária
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002038, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO À PARTICULAR CONTRATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA LEI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A DIREITO DO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. RECURSO PROVIDO. 1) A contratação temporária não possui as características de um cargo público sujeito ao regime estatutário e nem se aproxima a um contrato de trabalho. É, nos termos das legislações de regência, uma função pública remunerada e temporária, e que possui um vínculo jurídico-administrativo. Justamente em virtude da precariedade do contrato temporário, é que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, sem a necessidade de qualquer procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente. 2
) Em regra, a rescisão antecipada do contrato temporário não gera ao particular contratado o direito à indenização, na medida em que ostenta caráter precário e limitado à conveniência da Administração Pública. Entretanto, se a legislação municipal assegura que o contratado deverá ser previamente comunicado da extinção prematura de seu vínculo (art. 12, inciso III e parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.620/2008) e a Administração Pública não observa tal norma, surge o direito à indenização pelo descumprimento da lei e pela ofensa ao princípio da legalidade. 3) A ilegalidade pela inobservância da regra que assegurava a prévia comunicação da rescisão antecipada do contrato temporário não possui o condão de reintegrar o particular à função temporária, especialmente quando o motivo que ensejou a rescisão prematura do contrato temporário é válido. No entanto, é devido o recebimento de uma indenização correspondente à remuneração de um mês que percebia à época, eis que o particular deveria ter tido o direito de laborar por, no mínimo, mais 30 (trinta) dias antes de ter o seu vínculo jurídico encerrado, conforme previsto na legislação municipal.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 013160018928, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

Na hipótese, o fundamento invocado pela recorrente para configurar suposta antijuricidade da rescisão antecipada reside na motivação do ato, qual seja o não enquadramento na condição de PcD para preenchimento da vaga reservada.

Todavia, a apelante não trouxe aos atos provas aptas a caracterizar a alegada motivação, visto que a carta de rescisão (Id. 3805507) não faz menção à condição de bipolaridade para preencher a vaga PcD, mas indica a conveniência do órgão como elemento justificador do encerramento da contratação temporária, motivo devidamente previsto no inciso III do artigo 14, da Lei Complementar nº 809/2015, é de se conferir:

Art. 14.
O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I -
pelo término do prazo contratual;

II -
por iniciativa do contratado;

III -
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

IV -
pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º.

Parágrafo único.
A rescisão do contrato com base no inciso II deste artigo será comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao órgão contratante.

Sob esse prisma, torna-se dispensável a análise acerca da (im)possibilidade de pessoa portadora de bipolaridade ser enquadrada como PcD, porquanto o comprometimento clínico da servidora temporária constitui elemento indiferente à rescisão do contrato, ou seja, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a deficiência e a exoneração.

Com efeito, o encerramento do vínculo jurídico-administrativo se mostrou legítimo, de modo que não se denota possível o restabelecimento do contrato e a reintegração da recorrente ao cargo de pedagogo socioeducativo, não fazendo jus ao pagamento de indenização por danos materiais relacionados aos vencimentos não recebidos.

De igual modo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra a presença dos pressupostos para sua configuração, uma vez que devida a rescisão e, por isso, não se afigura presente dano real a direito de personalidade da apelante, considerando que durante toda a vigência do pacto recebeu de forma regular os vencimentos mensais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbências, a serem suportados pela recorrente, para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que os contratos temporários possuem natureza provisória e são marcados pela precariedade, de modo que os funcionários públicos designados não detém estabilidade, podendo ser exonerados livremente no interesse da administração, sendo desnecessária, pois, a realização de qualquer procedimento administrativo.

2
)
Isso não afasta, todavia, eventual discussão a respeito dos aspectos legais da rescisão prematura do contrato temporário, uma vez que o próprio pacto formalizado pela Administração e a Lei Complementar 809/2015 estabelecem regras específicas em torno do regime jurídico incidente sobre tais contratações.

3)
A observância cogente de tais preceitos visa a garantir a segurança jurídica e, em última análise, o princípio da confiança legítima, porquanto a atuação do Poder Público, embora discricionária, não deve ser arbitrária e frustrar legítimas expectativas criadas pelos administrados.

4)
Em hipóteses excepcionais, este Colegiado tem admitido a anulação de atos administrativos dessa natureza, mormente quando fundados em motivos ilegítimos ou, ainda, quando evidenciado que a rescisão unilateral realizada não se amolda nas hipóteses descritas no art. 13 da LC Estadual nº 502/09 e art. 14 da LC Estadual nº 809/2015.

5)
Na hipótese, a recorrente não trouxe aos autos provas aptas a caracterizar a motivação do ato relacionada ao não enquadramento na vaga PcD, visto que a carta de rescisão (Id. 3805507) não faz menção à condição de bipolaridade, mas indica a conveniência do órgão como elemento justificador do encerramento do vínculo, motivo devidamente previsto no inciso III do artigo 14 da Lei Complementar nº 809/2015.

6)
Torna-se dispensável a análise acerca da (im)possibilidade de pessoa portadora de bipolaridade ser enquadrada como PcD, porquanto o comprometimento clínico da servidora temporária constitui elemento indiferente à rescisão do contrato, ou seja, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a deficiência e a exoneração.

7)
O encerramento do vínculo jurídico-administrativo se mostrou legítimo, de modo que não se denota possível o restabelecimento do contrato e a reintegração da recorrente ao cargo de pedagogo socioeducativo, não fazendo jus ao pagamento de indenização por danos materiais relacionados aos vencimentos não recebidos.

8)
Danos morais indevidos quando não evidenciado dano real a direito de personalidade da parte.

9)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.